Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal, por duas vezes) e ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal), praticados no contexto da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e da Lei no 14.344/22 (Lei Henry Borel).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade das lesões corporais e da ameaça; (ii) analisar a ocorrência de legítima defesa; (iii) estabelecer se a embriaguez do réu afasta a tipicidade; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação das lesões corporais para o tipo do art. 129, §9o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, podendo, quando coerente e corroborada por outros elementos, fundamentar a condenação.
4. Os laudos periciais comprovaram lesões compatíveis com as descritas pela vítima e os depoimentos dos policiais militares confirmaram os hematomas na vítima e a inexistência de lesões significativas no réu.
5. Inviável a tese de legítima defesa, pois não restou comprovado nos autos que o réu tenha se defendido de agressão iminente e injusta praticada pela vítima.
6. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do crime de ameaça, conforme o art. 28, II, do Código Penal e a teoria da actio libera in causa.
7. A desclassificação para o §9o do art. 129 é incabível, pois o crime ocorreu por razões da condição de mulher e em ambiente doméstico, atraindo o §13 do mesmo artigo, independente da gravidade das lesões.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 25, 28, II, 33, §2o, “c”, 44, 77, II, 129, §§9o e 13, e 147, §1o; Lei no 11.340/06, art. 5o; Lei no 14.344/22, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2052417, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025, DJe 17.10.2025;
TJDFT, Acórdão no 2044851, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10.09.2025, DJe 20.09.2025;
TJDFT, Acórdão no 1993169, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 12.05.2025;
TJDFT, Acórdão no 2020089, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 23.07.2025.